Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004660-84.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (REPRESENTANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
APREENSÃO DE MERCADORIAS
— ILEGALIDADE EVIDENCIADA — AUSÊNCIA DE
INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE
— CONSTATAÇÃO.

Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, presente se mostra a ilegalidade na apreensão de mercadorias, a autorizar o deferimento da segurança, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id.
32483102
) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
)
“
é destinatária da mercadoria apreendida
” no termo de apreensão e depósito no 1133633-3
;
ii
)
“
a autoridade coatora destacou no termo de apreensão e depósito que houve a reutilização da Nota Fiscal 259166
”, todavia, “
ocorreu um equivoco do agente fiscalizador no momento da abordagem do primeiro caminhão que transportava a mercadoria adquirida
”;
iii
)
“
adquiriu junto a FIC DIST. de Derivados de Petróleo LTDA, duas cargas de 60.000 litros de gasolina A, representadas pelas notas fiscais 259165 e 259166
”;
iv
)
“
a nota fiscal 259165 estava sendo conduzida pela carreta OBI 0540. Já a nota fiscal 259166 estava sendo conduzida pela Carreta QCA 0990
”; e
v
)
“
no momento que a carreta OBI 0540 passou pelo posto fiscal o agente público, por equívoco, baixou no sistema a Nota Fiscal 259166 e não a Nota Fiscal correta de n.o 259165
”
.

A pretensão é pela liberação da mercadoria
ilegalmente apreendida
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 34087485), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso em tela, a impetração do presente mandamus cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não obstante a suspensão administrativa do TAD n. 113633-3, manteve a apreensão da mercadoria e do veículo que a transportava.

Com efeito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar (Id. 12018792) nos seguintes termos:

“Com efeito, houve a suspensão administrativa do TAD n. 113633-3, porém, não a liberação da mercadoria, ou mesmo a nomeação de fiel depositário. Creio, nesse caso, que o novel fato torna plausível a pretensão do impetrante e recomenda, até pela natureza da carga, que é de alto risco, a sua liberação em favor do impetrante.

Depreende-se do conjunto probatório, que a impetrante efetuou duas operações de transporte de mercadorias, uma acobertada pela NF n. 259165 e outra pela NF n. 259166. Já o perigo da demora decorre do valor da carga apreendida, de sua alta volatilidade, acarretando perigo de fogo ou explosão em caso de armazenamento indevido e o dano direto às finanças do impetrante, que se vê impedido de comercializar o seu produto.”

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, não se olvidando ainda do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido que é “inadmissível a apreensão de mercadorias para compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo” (Súmula n.o 323 do STF).

III – Dispositivo

Dessa forma, julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que concedo a ordem e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de determinar “a imediata liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD n. 113633-3, em favor do impetrante”.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. [...] (Id. 32483102, fls. 2/3).

Podium Distribuidora de Petróleo Ltda
.
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Chefe do Posto Fiscal da Administração Tributária
e o
Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito

do Estado de Fazenda de Mato Grosso
,

consistente na apreensão de mercadorias.

O termo de apreensão e depósito n
o
1133633-3, de 23 de fevereiro de 2018,
retrata a apreensão de sessenta mil (60.000) litros de “
Gasolina A
”, decorrente da reutilização de documento fiscal,
por infração ao disposto nos “
Art 178, incisos I e II; Art. 180 e Art. 183 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014
”,
com as seguintes informações:

[...] Penalidade: Art. 45, inciso IV, alínea “j” da Lei Estadual 7.098/1998.

Informações Adicionais: reutilização de documentos fiscais. Ver informação complementar.

Fica o(a) Contribuinte FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA intimado(a) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

[...]

Informação Complementar:

I - Dos Fatos:

Condutor: José Carlos Cardoso

CPF: 551.606.701-49

Placa de veículo: QCA0990/MT, OBQ6070/MT E OBQ4050/MT

Produto transportado: Gasolina A

O condutor acima identificado apresentou para tratamento tributário nessa UOF os documentos fiscais abaixo relacionados:

DANFE No 259166 (35180201349764000400550030002591661730904322);

DACTE No 51156 (51180207747051000120570010000511561000609656);

DAMDFE No 5270 (51180207747051000120580000000052701000053080)

II - Da Análise Dos Fatos:

Como procedimento padrão da Secretaria de Fazenda de MT, os supracitados documentos foram inseridos no sistema de controle de operações de entrada /tratamento de fiscalização em transito (TFT), para a inclusão das notas fiscais no banco de dados da SEFAZ-MT, e como resultado da crítica que o sistema realiza sobre os documentos, verificou-se que o DANFE 259166 (CHAVE 35180201349764000400550030002591661730904322) já havia sido inserido no sistema e registrado sua passagem, conforme se pode verificar através do sistema de banco de dados do estado do MT (RPT E COE), anexos a este TAD.

O registro foi realizado com data de passagem 23/02/2018 ÀS 07:22H (horário de mato grosso), com placa do veículo OBI0540 (anexo).

Logo, nota-se que o documento fiscal está sendo reutilizado, visto que se trata de uma nota fiscal de mesma numeração e mesmo valor acobertando uma operação distinta da apresentada pelo veículo placa OBI0540 no dia 23/02/2018 as 07:22H. Vale ressaltar que por se tratar de documento eletrônico, o sistema gera uma mensagem de erro, informando a data do seu registro, comprovando-se, assim, sua reutilização. [...]. (Id. 32483060, fls 1/3). [com negrito no original]

A causa de pedir da impetração senta praça na alegação de que,
“
ocorreu um equivoco do agente fiscalizador no momento da abordagem do primeiro caminhão que transportava a mercadoria adquirida
”, visto que “
adquiriu junto a FIC Dist. de Derivados de Petróleo Ltda, duas cargas de 60.000 litros de gasolina A, representadas pelas notas fiscais 259165 e 259166
”, esta “
conduzida pela Carreta QCA 0990
” e aquela, “
conduzida pela carreta OBI 0540
”; contudo, “
no momento que a carreta OBI 0540 passou pelo posto fiscal o agente público, por equívoco, baixou no sistema a Nota Fiscal 259166 e não a Nota Fiscal correta de n.o 259165
”
(petição inicial, Id. 3248056, fls. 3/4).

Pois bem.

De fato, a nota fiscal no 259166, que acompanhava a mercadoria apreendida, qual seja sessenta mil (60.000) litros de “
Gasolina A
” registra a placa do veículo do transportador:
QCA0990
(Id. 32483063, fls. 1), enquanto a nota fiscal no 259165, consta a placa
OBI0540
.

No caso, os documentos juntados pela Impetrante demonstram a inexistência de
infração material de caráter permanente
que justificasse a apreensão de mercadorias, sobretudo o documento “
Consulta Registro de Passagem
” da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual registra o histórico de passagem, os dados do Posto Fiscal, data e placa do veículo (Id. 32483063, fls. 2), a comprovar o equívoco na fiscalização.

Ademais, constata-se que
a emissão das notas fiscais n
os

259165 e 259166
, ocorridas em
21 de fevereiro de 2018
, precede a fiscalização realizada na data de
23 de fevereiro de 2018
, de modo que há muito, estavam armazenadas eletronicamente no sistema eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, a justificar a liberação das mercadorias apreendidas.

Daí decorrente, inaplicável, no caso, a tese firmada,
em sede de incidente de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público deste Tribunal:

[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal;
b)
por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS;
c)
pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação.

Modulação

Por fim, a teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a
tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal
, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de demandas repetitivas 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, não se cuida de hipótese de reutilização de nota fiscal, nem mesmo houve qualquer retificação posterior ao ato de fiscalização, pelo que possível é a liberação das mercadorias apreendidas.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021